Tribunal: TJPA
Processo: 0813111-22.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813111-22.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

FISCAL DA LEI: BENEDITO JANDISON MORAES ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3ª VARA PENAL DE MARITUBA E JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR. EM INVESTIGAÇÃO A PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. POLICIAIS MILITARES EM TREINAMENTO EM RAZÃO DA FUNÇÃO E SUJEITOS À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo
Vara Única da Justiça Militar
para o processamento e julgamento do feito, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da
3ª Vara Penal de Marituba em face do MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar.

O presente conflito se originou em razão de procedimento instaurado pela Corregedoria Geral da Polícia Militar do Pará para apurar conduta de Militar estadual por possível prática de ilícito penal - homicídio, no exercício da função, na modalidade culposa (art. 206, §1º do CPM).

O feito foi, inicialmente, distribuído ao Juízo da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém que, após manifestação da Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial (Id.

7153712 - Pág. 3), declarou a sua incompetência e declinou a competência à Justiça Militar do Estado do Pará (Id. 7153713 - Pág. 1 a 2).

Por conseguinte, o magistrado titular da Vara Única da Justiça Castrense (Id.

7154066 - Pág. 1), após manifestação do Ministério Público Militar (Id. 7154065 - Pág.4 a 6) e com fundamento no art. 9º do CPM c/c art. 125, §§ 4º e 5º da Constituição Federal, declarou-se incompetente e remeteu o processo para a Justiça Criminal Comum.

Em seguida, os autos foram redistribuídos ao juízo da 3ª Vara Penal de Marituba, o qual, após parecer da Promotoria de Justiça (id. 7154067 - Pág. 3), suscitou o conflito negativo de jurisdição, tendo em vista o teor do §4º do art. 125 da CF c/c art. 9º, inciso II, alínea “a” do CPM (Id. 7154068 - Pág. 1).

Por distribuição, coube a mim relatar a respeito.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento do presente conflito, bem como pela competência do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

In casu
, assiste razão ao juízo suscitante. Explico.

A Constituição Federal, em seu art. 125, § 4º, preconiza que:

Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (grifei)

A seu turno, o Decreto-Lei 1.001/69 (Código Penal Militar) define o crime militar e, consequentemente, a competência da Justiça Militar. No seu art. 9º, diz o que é crime militar em tempo de paz, vejamos:

Art. 9º
Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:

(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

f) revogada.
(Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.

§ 1
o
Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
(grifei)

Acerca da interpretação “militar em situação de atividade ou assemelhado” o STF e STJ possuem jurisprudência assente no sentido de que: “
refere-se ao efetivo exercício da função militar
”. (RHC 65.793/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017).

Nossa Constituição Estadual prevê que os integrantes da Polícia Militar são militares do Estado:

Art. 45.
Os integrantes da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar,
são militares do Estado
.

Da análise do auto de prisão em flagrante (Id. 7153704) depreendo que o CB PM Benedito Jandison Moraes Almeida efetuou disparo de arma de fogo, a
priori
acidentalmente, contra o CB PM Wagner Martins de Santa Rosa, durante treinamento de rotina da tropa CIOE (Companhia Independente de Operações Especiais), no IESP (Instituto de Ensino das Forças de Segurança Pública).

Dessa forma, entendo como competente para dirimir a controvérsia contida nos autos o MM. Juízo de Direito da Justiça Militar da Capital, visto que ambos os sujeitos eram militares, estavam em treinamento em razão de suas funções, em lugar sujeito à administração castrense, além das investigações tratarem o fato como homicídio, a princípio, culposo.

Nesse sentido, coleciono os seguintes os precedentes:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. MILITAR DO EXÉRCITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de homicídio culposo decorrente de acidente automobilístico em que acusado e vítima, embora militares, não se encontravam em serviço, não estavam em local sujeito à administração militar, tampouco atuavam em razão da função. Precedentes.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS.

(CC 114.404/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 25/04/2011)

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 205 DO CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DISPAROS CONTRA COLEGAS DE CORPORAÇÃO E CONTRA VIATURA DA PM. VULNERAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR, PAUTADA PELOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DA PROVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Para a definição da competência da justiça militar, faz-se necessária a observância do critério subjetivo, considerando militar em atividade todo aquele agente estatal incorporado às Forças Armadas, em serviço ou não, aliado ao critério objetivo, que reflete a vulneração de bem jurídico caro ao serviço e ao meio militar, a ser perquirida no caso em concreto.

2. A fuga e a resistência do policial militar flagrado em situação de violência doméstica contra a esposa, contextualizada com disparos de arma de fogo contra colegas e contra viatura da corporação, são suficientes para configurar a vulneração da regularidade da Polícia Militar, cujo primado se pauta pela hierarquia e disciplina.

3. Contrariar as conclusões da Corte recorrida em relação à validade e suficiência da prova colhida, nos termos pretendidos pela defesa, implicaria revolvimento fático-probatório, incompatível com os limites cognitivos do writ.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 550.998/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO CULPOSO. SOLDADO MILITAR EM SERVIÇO. DEVER DE AGIR CONFIGURADO. OMISSÃO. CRIME CASTRENSE. ART. 9.º, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

1. A suposta omissão de policial militar no exercício de sua função e em unidade sob a administração militar evidencia a existência de crime castrense, já que estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 9.º, inciso II, alínea c, do Código Penal Militar.

2. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Castrense.

(CC 104.307/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do conflito suscitado e lhe dou procedência,
declarando a competência do Juízo da Vara Única da Justiça Militar
para processamento e julgamento do feito.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 08/12/2021